Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. PENHORA DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, que já entendeu ser possível a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que tal verba tinha natureza alimentar, revisou seu entendimento, proclamando a impenhorabilidade de tal verba.
2. Não é cabível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.